Tribunal: TJSP
Processo: 1014022-46.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ção de indenização securitária com base na Lei 6.194/74, se o sinistro que vitimou o autor ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no 11.945/09, que não se reputam inconstitucionais, e a indenização correspondeu ao valor nelas estabelecido.
- Esta Corte, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já repeliu a tese de que, sobre valor indenizatório, deve incidir correção monetária desde a edição da Medida Provisória no 340/06.
- Não é devida complementação da indenização recebida administrativamente, quando há prova de que a vítima recebeu valor bem superior ao que lhe era devido - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1014022-46.2018.8.26.0477; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/01/2021

Data de publicação:

29/01/2021

Ementa:
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) - É indevida complementação de indenização securitária com base na Lei 6.194/74, se o sinistro que vitimou o autor ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no 11.945/09, que não se reputam inconstitucionais, e a indenização correspondeu ao valor nelas estabelecido.
- Esta Corte, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de

Ementa:
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) - É indevida complementação de indenização securitária com base na Lei 6.194/74, se o sinistro que vitimou o autor ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no 11.945/09, que não se reputam inconstitucionais, e a indenização correspondeu ao valor nelas estabelecido.
- Esta Corte, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já repeliu a tese de que, sobre valor indenizatório, deve incidir correção monetária desde a edição da Medida Provisória no 340/06.
- Não é devida complementação da indenização recebida administrativamente, quando há prova de que a vítima recebeu valor bem superior ao que lhe era devido - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014022-46.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
GABRIEL FELIX PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014022-46.2018.8.26.0477 -Voto no 31661
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1014022-46.2018.8.26.0477
1a Vara Cível da Praia Grande
Apelante: Gabriel Felix Pereira da Silva
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Juíza de 1a Instância: Valéria Pinheiro Vieira
Voto no 31661.
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) - É
indevida complementação de indenização securitária com
base na Lei 6.194/74, se o sinistro que vitimou o autor
ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no
11.945/09, que não se reputam inconstitucionais, e a
indenização correspondeu ao valor nelas estabelecido.
- Esta Corte, em consonância com entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, já repeliu a tese de que, sobre
valor indenizatório, deve incidir correção monetária desde a
edição da Medida Provisória no 340/06.
- Não é devida complementação da indenização recebida
administrativamente, quando há prova de que a vítima
recebeu valor bem superior ao que lhe era devido - Recurso
não provido.
Insurge-se o autor, em ação de cobrança de
diferença de indenização do seguro obrigatório - DPVAT, contra a r.
sentença de fls. 163/164, que julgou improcedente o pedido e o condenou
ao pagamento das custas, despesas processuais e ao de honorários
advocatícios fixados em R$2.000,00, com a ressalva do disposto no § 3o do
artigo 98 do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, ser inconstitucional a
aplicação da MP 451/2008 e da tabela nela instituída, bem como que a
correção monetária deve incidir desde a edição da MP 340/2006.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser o
autor beneficiário da justiça gratuita (fl. 54).
Houve resposta (fls. 186/191), que impugna a
concessão da justiça gratuita ao autor.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014022-46.2018.8.26.0477 -Voto no 31661
3
Primeiramente, fica repelida a impugnação da
concessão da justiça gratuita ao autor, porque a seguradora não provou,
como lhe competia, que ele tivesse renda ou patrimônio suficientes para
afastar o benefício concedido.
Na verdade, nada desmente a alegação de que o
autor não tem condições de suportar as custas do processo, sem prejuízo
do seu sustento, porque, na época do acidente, ele era estudante (fl. 25) e
na inicial ele se qualificou como porteiro (fl.1-22), tendo sido atendido pelo
convênio SUS do hospital Municipal Irmã Dulce.
Dessa forma, o que há nos autos, sem prova
contrária, conduz à conclusão de que o autor faz jus à concessão do
benefício, que fica mantido.
Trata-se de ação de cobrança de diferença de
indenização de seguro obrigatório (DPVAT), fundada em acidente de
trânsito ocorrido no dia 28.08.2017, que, nos termos da inicial, causou
invalidez permanente ao autor, que não se conforma com o valor recebido
administrativamente, o de R$4.725,00, em 14.05.2018 (fl.3), e pede a sua
complementação.
A sentença julgou improcedente o pedido (fls.
163/164), diante da conclusão do laudo pericial, que apurou dano
patrimonial físico do autor de 6,25% (fl.153), bem superior à indenização
que já foi paga ao autor, correspondente a 35% de R$13.500,00 (fl.110).
Destaca-se que o apelante em nenhum momento
impugnou a conclusão do laudo, apenas afirmou a inconstitucionalidade das
indenizações e da tabela instituída pela lei.
Ocorre, porém, que, na data do acidente, já
estava em vigor a Lei no 11.482/2007, que alterou o critério de fixação da
indenização do seguro obrigatório e estipulou o valor indenizatório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014022-46.2018.8.26.0477 -Voto no 31661
4
R$13.500,00, para os casos de morte, e de até R$13.500,00, para os casos
de invalidez permanente, estabelecendo-se o percentual da indenização de
acordo com o grau de invalidez, apurado por perícia médica.
Dessa maneira, o autor faz jus à fração do valor
indenizatório, apurado de acordo com o grau da invalidez constatada, não
se identificando inconstitucionalidade nas normas por ele referidas na inicial
e no apelo.
O tema já foi analisado e repelido pelo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal: “Incidente de Inconstitucionalidade, suscitado pela
31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde vem
sustentada a inconstitucionalidade da Lei n° 11.482/07, desde sua origem, ao fundamento
segundo o qual a Medida Provisória que a originou (MP n° 340/06) não atendeu os
pressupostos de relevância e urgência do art. 62, caput, da Constituição Federal - Arguição
rejeitada - Vício de origem não ocorrente - Os requisitos constitucionais legitimadores da
edição de medidas provisórias, vertidos em conceitos jurídicos indeterminados de 'relevância
e urgência' (art. 62 da CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao crivo do Poder
Judiciário, por força das regras da separação dos Poderes (art. 62 da CF)' - Relevância e
urgência justificada pela necessidade da instituição de mecanismos que contribuam para
elevação da concorrência entre os agentes econômicos - Indenização securitária incidente
sobre as indenizações de DPVAT” (Incidente de Inconstitucionalidade n°
990.10.285781-6, Órgão Especial, j. 16.03.2011 - Rel. Des. OCTÁVIO
HELENE).
No mesmo sentido vem julgandoesta Câmara e
deste Tribunal (1).
Por fim, esta Corte, em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também já repeliu a tese de
que, sobre o valor indenizatório deve incidir correção monetária desde a
edição da Medida Provisória no 340/06:
“(...) Por derradeiro, a título de esclarecimento e levado em conta que foi
realizado um pagamento administrativo ao requerente, é descabida sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014022-46.2018.8.26.0477 -Voto no 31661
5
pretensão à atualização da diferença da correção monetária desde a edição da
MP 340/2006. Isso porque, de acordo com o art. 5o, §1o da Lei 6.194/74, o
termo inicial para a cômputo da correção monetária é a data do evento danoso.
Nesse sentido, segue na íntegra voto proferido no AgRg no Resp no
1.470.348/SC, de relatoria do d. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, STJ, DJE em
03.11.2014:
“Nas razões deste recurso, o beneficiário alega que a correção monetária do
valor indenizatório deveria ser corrigida desde a edição da Medida Provisória no
340/06. Todavia, o recurso não merece prosperar, porque, se acolhida a
pretensão do beneficiário, a atualização alcançaria data anterior ao próprio
evento danoso. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em hipóteses em
que se busca a indenização do seguro obrigatório DPVAT, relativamente a
sinistros ocorridos na vigência da Lei no 11.482/07, incide a correção monetária
a contar do evento danoso.
Nesse sentido, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo
inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental
improvido. (AgRg no AREsp 46.024/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira
Turma, j. 16/2/2012, DJe 12/3/2012) Em consonância: AgRg no Ag
1.290.721/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, j.
7/6/2011, DJe 14/6/2011; e, AgRg no REsp 1.469.465/SC, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 9/9/2014, DJe 18/9/2014. Nessas
condições, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.”
(Apelação no 0187944-25.2012.8.26.0100, 32a Câmara, rel. FRANCISCO
OCCHIUTO JUNIOR, J. 28.05.2015).
Como há prova de que o autor recebeu,
administrativamente, valor superior à indenização que lhe era devida, a
improcedência do pedido fica mantida e, por isso, ficam elevados os
honorários advocatícios para R$2.300,00, nos termos do § 11 do artigo 85
do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 - “(...) Sobre a alegada inconstitucionalidade do artigo 8o da Lei n° 11.482 porque a MP
340/06 da qual se originou não cumpria os critérios da relevância e urgência, convém
lembrar os ensinamentos de Uadi Lamêgo Bulos em sua obra "Constituição Federal
Anotada", 7a ed. revista e atualizada, ed. Saraiva, p. 862, que com muita propriedade afirma
"a existência das medidas provisórias condiciona-se à satisfação de dois pressupostos
simultâneos: a relevância e a urgência. Ambos incidem concomitantemente, e não
alternativamente. O item relevância não é conditio sine qua non para que atos legislativos
existam no mundo jurídico. As leis é que dizem o que é relevante. Demais disso, para uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014022-46.2018.8.26.0477 -Voto no 31661
6
lei ser introduzida, não se exige o pressuposto da urgência.". Assim, convertida em lei a
medida provisória, a questão da relevância e urgência ficaram superadas, ainda mais porque
inexiste ação direta de inconstitucionalidade proposta contra os termos da MP 340/06
(Nesse sentido: Adin 1726, rel. Maurício Corrêa e Adin 691, rel. Min. Sepúlveda Pertence)”.
Apelação no 0209935-62.2009.8.26.0100, 29a Câmara, rel. S. OSCAR FELTRIN, j.
26.10.2011.
- “Seguro obrigatório. DPVAT. Diferença. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente
na origem. Apelo da ré. Sinistro ocorrido em 23.03.2007. MP 340/06, convertida na Lei
11.482/07, que não é inconstitucional. Valor pago: R$13.500,00. Apelo provido para julgar
improcedente a ação.” (Apelação n° 990.10.253691-2, 36a Câmara, rel. Des. DYRCEU
CINTRA, v.u, j. 05.08.10).
- “Seguro obrigatório. Morte. Cobrança da diferença entre o valor pago e o devido a título de
DPVAT. Ação julgada improcedente. Apelação. Pagamento administrativo: efetuado de
acordo com a Lei 11.482/2007. pretensão de recebimento de diferença securitária.
Impossibilidade. Quitação do valor devido, ou seja, R$ 13.500,00. Indenização de acordo
com a Lei 11.482/2007. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação n°
990.09.345630-3, 32a Câmara, rel. Des. FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR, v.u, j. 12.08.10).
- “Seguro obrigatório. DPVAT. I - Cobrança. Diferença de indenização por morte. Acidente
de trânsito ocorrido em 10.05.2009. Aplicação da Lei 11.482/07, que entrou em vigor em
31.05.2007 e alterou a Lei n° 6.194/74, limitando a indenização, em caso de morte, a
R$13.500,00. II - Inconstitucionalidade da Lei n° 11.482/2007. Inadmissibilidade. Apelação
não provida.” (Apelação n° 990.10.281892-6, 36a Câmara, rel. Des. ROMEU RICUPERO,
v.u, j. 05.08.10).
- “Quando do acidente de trânsito em que morreu o marido e pai dos autores, vigia a Medida
Provisória 340/2006, que se converteu na Lei 11.482/2007. Tais diplomas afastaram a
vinculação da indenização do seguro obrigatório ao salário-mínimo e estabeleceram
montante fixo. O novo regime está em vigor desde a edição da referida Medida Provisória,
não da promulgação de lei de conversão. Por isso, reduz a condenação a treze mil e
quinhentos reais...” (Apelação sem Revisão n° 1.213.927-0/6; 28a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. CELSO PIMENTEL, j. 18.11.2008)
- “Seguro obrigatório. Morte do filho da autora, vítima de acidente automobilístico. Cobrança
da diferença entre o valor pago e o devido a título de DPVAT. Ação julgada improcedente.
Apelação. Pretensão ao reconhecimento da indenização no patamar de 40 salários-mínimos:
descabimento. Pagamento administrativo efetuado de acordo com a Lei 11.482/2007.
Impossibilidade do recebimento de diferença securitária. Quitação do valor devido, ou seja,
R$ 13.500,00. Indenização de acordo com a Lei 11.482/2007. Alegada inconstitucionalidade
da Lei no 11.482/2007. Arguição rejeitada pelo C. Órgão Especial desta E. Corte. Sentença
mantida. Recurso improvido.” (Apelação no 0145607-26.2009.8.26.0100, 32a Câmara, Des.
FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR, v.u., j. 03.11.2011).
- “Seguro obrigatório (DPVAT)- invalidez permanente pagamento na via administrativa de
valor correspondente ao grau de incapacidade, o mesmo apurado pela perícia judicial,
segundo a tabela da SUSEP reconhecimento da quitação havida alegação de
inconstitucionalidade das Leis no 11.482 e 11.945/09. Afastamento sentença de parcial
procedência
correção
monetária
impertinência
débito
quitado
administrativamente
improcedência da ação recurso da seguradora-ré provido. I- A indenização securitária
(DPVAT) por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser
mensurada em função do grau de incapacidade, observada a Tabela expedida pela SUSEP.
Constatado nos autos, através da perícia judicial, que o autor apresenta, em razão do
sinistro, um comprometimento patrimonial de 17,5% segundo a Tabela da SUSEP, e que o
valor correspondente a tal percentual já tinha sido previamente quitado na esfera
administrativa, não há que se falar em complementação da indenização e nem em correção
monetária a partir do evento danoso, razão porque o recurso da seguradora-ré deve ser
provido para tal fim. II- Alegação de inconstitucionalidade das Leis n.o 11.482/07 e 11.945/09
afastada. Precedente desta C. Corte. Recurso da autora não provido.” (Apelação no
0007414-69.2011.8.26.0291, 31a Câmara, Des. PAULO AYROSA, v.u., j. 16.12.2014).